Tribunal: TJDFT
Processo: 0714288-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714288-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE RODRIGUES CAMPOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELLE RODRIGUES CAMPOS contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida em ação de busca e apreensão proposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o, do art. 1.017. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator